Tribunal: TJDFT
Processo: 0737888-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, ao reconhecer a inépcia da inicial, pois a parte requerente não cumpriu, em duas oportunidades, a determinação de emenda, para inserir nos autos declaração de exercício findo em que conste a natureza da verba devida, e a data em que deveria ser paga, a fim de que seja possível realizar a devida correção, bem como apurar eventuais retenções previdenciárias/tributárias. Em seu recurso, a autora discorda da extinção do processo porquanto à luz do art. 9o da Lei 12153/2009, é ônus do Ente Distrital fornecer a documentação para o deslinde da causa. Requer a anulação da sentença e o processamento da demanda.
2.Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 53242425. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sem razão o recorrente. Isso porque a existência de vício na petição inicial não acarreta seu indeferimento sem que antes seja concedida à parte a oportunidade de corrigi-lo, nos termos do art. 321 do CPC. No caso, a autora, servidora da Secretária de Educação do Distrito Federal, ingressou com ação de cobrança em razão da existência de créditos concernentes a irregularidades em sua folha de pagamento, reconhecidos administrativamente. A sentença indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, porquanto a autora não teria atendido a emenda à inicial, cujo comando fora no sentido de coligir declaração de exercício findo em que conste a natureza da verba devida, e a data em que deveria ser paga, a fim de que seja possível realizar a devida correção, bem como apurar eventuais retenções previdenciárias/tributárias.
4. Na hipótese, foram concedidas duas oportunidades para que a recorrente apresentasse o documento, mas não houve cumprimento da decisão para emenda da petição inicial. Observe-se que não é o caso de requisitar o documento à Administração, pois já foi feito requerimento administrativo, cujo teor é de conhecimento da recorrente. Para mais, a extinção do processo não impede o ajuizamento de nova demanda com a correção do vício, a qual será distribuída ao mesmo Juízo por força da dependência imposta no art. 286, II, do CPC.
5. Nesse quadro, considerando que de fato a petição inicial não foi devidamente instruída, não há reparo a ser feito na sentença.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.